Tribunal: STF
Processo: RE 1164214
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.11.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. LEI ESTADUAL 14.218/08. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO A SER CONVOCADO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE LEI SUPERVENIENTE NÃO PODE ALTERAR REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS, A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL, BEM COMO A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato à convocação para o curso de formação profissional, diante das novas vagas surgidas por legislação local superveniente (Lei 14.218/08), no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, a análise de referida legislação local, bem como a interpretação de cláusulas do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF.



    2. Inaplicável, na espécie, o Tema 376, cujo paradigma é o RE 635.739-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocasião em que o Supremo Tribunal federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”, eis que já foi afastada por esta Segunda Turma a incidência da tese firmada no referido Tema 376, da repercussão geral, quando da análise de outro julgado (ARE 1.030.260-AgR) proferido em caso específico ao dos presentes autos. 



    3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.